Tribunal: STF
Processo: HC 238661
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado pelo Juízo estadual a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.000 (mil) dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça estadual manteve a sentença condenatória. Impetrou-se habeas corpus contra esse acórdão, no qual o Ministro Relator do STJ, monocraticamente, concedeu a ordem de ofício para redimensionar a sanção para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime de cumprimento inicial fechado. 



    Alega-se, em síntese, que seria o caso de abrandamento do regime inicial.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de que seja determinado regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso do que o fechado, em razão da aplicação da sumula vinculante 59 ao caso concreto, configurados todos os requisitos necessários para sua concessão, conforme explanado alhures. 



    Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a devida configuração dos requisitos inerentes à sumula vinculante 59, e seja determinado regime de cumprimento inicial diverso do fechado, ante a ausencia de equiparação a hediondez do tráfico privilegiado.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 225.403-AgR/AM), com idênticos pedidos e causas de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente